Tribunal: TJMT
Processo: 1031081-95.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031081-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZA DE SOUZA - CPF: 537.642.691-20 (RECORRIDO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES - CPF: 003.966.461-90 (RECORRENTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE SALDOS EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTAS BANCÁRIAS DIVERSAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial, em que o Recorrido requereu a penhora online dos bens do devedor, ora Recorrente, por ausência de quitação voluntária da dívida.

O Recorrente não opôs embargos à execução, manifestando-se apenas após a penhora de bens.

Não restou comprovado que o bloqueio incidiu sobre verba de natureza alimentar, ônus que cabia ao Executado, ora Recorrente.

A constrição judicial abrangeu valores em contas bancárias diversas (Banco Inter: R$ 1.552,11; Banco do Brasil: R$ 2.294,33; Banco
Sicredi
: R$ 22,90; Itaú Unibanco S.A: R$ 0,1), não sendo demonstrada a alegação de que se tratava de verba remuneratória, ônus do Recorrente.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensa-se o relatório, conforme o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensa-se o relatório, conforme o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a Execução de Título Extrajudicial. A Recorrente, servidora pública estadual lotada na Secretaria Estadual de Segurança Pública, atuando como agente de segurança socioeducativa, alegou que os valores penhorados em sua conta bancária eram provenientes de sua remuneração mensal bruta de R$ 11.218,15, conforme documento de ID 216059339.

Alega a Recorrente que os valores bloqueados são oriundos de seu salário, utilizado para o sustento próprio e de sua família, pleiteando o imediato desbloqueio desses montantes.

Por outro lado, a Recorrida, em suas contrarrazões, informou que, no mês de abril de 2024, a Recorrente recebeu remuneração líquida de R$ 11.441,68, sendo o valor penhorado de R$ 3.869,35.

Pois bem.

Embora a Recorrente tenha alegado que os valores penhorados possuem natureza alimentar/remuneratória, ela não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou extratos bancários capazes de comprovar a origem dos valores penhorados e, consequentemente, sua natureza remuneratória.

Com relação ao bloqueio de valores via SISBAJUD, observa-se que a constrição atingiu quantias em contas bancárias distintas, sendo: Banco Inter, R$ 1.552,11; Banco do Brasil, R$ 2.294,33; Banco
Sicredi
, R$ 22,90; Itaú Unibanco S.A, R$ 0,1. Dessa forma, não foi comprovado que os montantes
se

referem
a verba de natureza remuneratória, encargo que cabia à Recorrente.

Diante da ausência de comprovação de que os valores penhorados eram impenhoráveis
, impõe-se a manutenção da sentença como medida de justiça.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA QUE O VALOR PENHORADO TEM NATUREZA DE VERBA ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL NÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

1. É impenhorável qualquer tipo de verba de natureza alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família. Todavia, esta garantia é excepcionada: a) para garantir o pagamento de prestação alimentícia, b) em relação a importâncias percebidas que excedem a 50
salários mínimos
mensais, e c) quando a penhora parcial da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. Quando não houver prova de que o valor penhorado se originou de verba de natureza alimentar, não há como reconhecer a garantia da impenhorabilidade salarial. A parte devedora deveria ter apresentado extrato da conta bancária que demonstrasse que o valor bloqueado estava disponível em decorrência do crédito de seu benefício previdenciário. 2. Inexistência de violação de direito líquido e certo. Ordem denegada.

3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1000598-65.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024
)

Ante o exposto,
conheço o presente recurso
, por sua tempestividade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, reconhecendo que a penhora realizada via SISBAJUD não recaiu sobre valores impenhoráveis.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024